Tribunal: TJDFT
Processo: 0007942-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPOUSO NOTURNO. MADRUGADA. POSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO PELA TOTALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno quando comprovado que os réus praticaram o furto de madrugada.
3. Comprovado, por prova pericial e testemunhal, que os réus praticaram o furto mediante rompimento de obstáculo, inviável o afastamento da qualificadora.
4. Não havendo dúvidas de que várias pessoas praticaram o delito e que havia liame subjetivo entre elas, deve ser mantida a qualificadora do concurso de agentes.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.